Tribunal: STF
Processo: HC 189829
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no habeas corpus. Direito Penal. Obscuridade e omissão. Não ocorrência. Novo julgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 



    1. O aresto embargado não incorreu em obscuridade ou omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu novo julgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 



    3. Embargos rejeitados.